Tribunal: TJPA
Processo: 0841321-92.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841321-92.2017.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

APELADO: CAMILA MARREIRA PACIFICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E OUTROS PLEITOS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONDENANDO A CONSTRUTORA À DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS AUTORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE CONDENOU EM DANOS MORAIS NÃO APRECIADA, POSTO QUE REFERIDA CONDENAÇÃO FOI AFASTADA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MÉRITO: SÚMULA 543 STJ. QUEM DEU CAUSA A RESCISÃO FOI A CONSTRUTORA, SENDO ILEGAL A RETENÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

I – Preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira
. A referida construtora foi responsável direta pela construção do empreendimento, o que, a meu ver, legitima sua participação no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada
.

II – Preliminar de nulidade do capítulo da sentença que reconheceu a condenação em danos morais.
Não apreciada, porque a pretensão do apelante (retirada dos danos morais) já havia sido atendida no julgamento dos embargos de declaração opostos em face da sentença.

III– Mérito.
No caso dos autos, os apelados assinaram um contrato de compromisso de compra e venda de um imóvel na planta com prazo de entrega para junho de 2014, acrescida da cláusula de 180 dias, que, conforme reiterados precedentes do STJ é plenamente válida. No entanto, esse prazo não foi cumprido, sendo cabível a rescisão de contrato de compra e venda, por culpa da apelante, não podendo o comprador arcar com os ônus do desfazimento do contrato devolvendo a integralidade dos valores, conforme Súmula 543 STJ.

IV
– Quanto à forma de pagamento, o apelante defende que o pagamento não pode ser feito de uma única vez, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça já julgou o Recurso Repetitivo Tema 577 dispondo acerca da impossibilidade de parcelamento da restituição.

V -
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BERLIM INCORPORADORA LTDA E LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por CAMILA MARREIRA PACÍFICO, em face da ora recorrente.

Na inicial, narra a autora ter assinado, em 30 de dezembro de 2010, um contrato de promessa de compra e venda, cujo objeto foi a unidade 305 da Torre Pardelas do empreendimento denominado Torres Dumont. Ressaltou que o valor do imóvel estipulado no contrato foi R$229.980,00 (duzentos e vinte e nove mil novecentos e oitenta reais), tendo efetuado o pagamento do montante de R$83.201,57 (oitenta e três mil duzentos e um reais cinquenta e sete centavos). Aduz que o imóvel não foi entregue no prazo contratual, que seria junho de 2014, isto é, quarenta e dois meses após o registro da incorporação que foi realizado em dezembro de 2010.

Requereu a resolução contratual por culpa exclusiva do promitente vendedor, consequentemente, requereu a devolução integral dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do SJT.

Em seguida, foi deferido o pedido de tutela de urgência somente para os réus se absterem de efetuar cobranças (ID n. 11793201).

Os réus foram regularmente citados e apresentaram contestação, na qual arguiram, preliminarmente, a ilegitimidade da Leal Moreira Imobiliária LTDA, bem como impugnaram a concessão da justiça gratuita o valor atribuído à causa. No mérito, sustentaram: - a impossibilidade de inversão do ônus da prova, por ausência de vulnerabilidade do consumidor; - a ausência de ilicitude; - a legalidade da cláusula de retenção de percentual de retenção; - a validade do negócio jurídico.

O Juízo sentenciante deu procedência aos pedidos, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido dos autores para: 1) declarar a rescisão contrato particular de promessa de compra e venda assinado pelas partes por culpa do promitente vendedor, haja vista o inadimplemento da ré que não entregou a obra no prazo contratual; 2) condenar a ré a restituir à autora integralmente todos os valores pagos, acrescidos de correção monetária pelo índice contratual desde a data de cada pagamento e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação (constituição em mora); 3) condenar a ré a pagar uma indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) acrescida de correção monetária pelo IGPM desde a data da fixação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (constituição em mora). Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ato contínuo, os recorrentes
interpuserem recurso de apelação, defendendo preliminarmente, a anulação da parte da sentença que condenou ao pagamento de danos morais, eis que
extra petita
e, a ilegitimidade da Leal Moreira Imobiliária LTDA.

No mérito, argumentaram os seguintes pontos: a legalidade da cláusula de tolerância prevista no contrato; da inexistência de ilicitude na rescisão contratual; da legalidade da clausula de retenção de percentual da rescisão; da impossibilidade de restituição do valor pago em parcela única; da sucumbência recíproca.

Ao final, requereram o total provimento de recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau proferida e julgar totalmente improcedente a ação, ou, para que seja reformada para determinar que a restituição dos valores pagos se dê com a retenção do percentual previsto em contrato e de forma parcelada; bem como que seja anulada a parte da sentença que condenou ao pagamento de danos morais, eis que
extra petita
e revista a condenação ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios ou pelo menos minorada (ID 3930711 - Pág. 1/22)

A sentença foi corrigida em sede de Embargos de Declaração:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, haja vista que oferecidos no prazo legal,

para acolhê-los, em face da existência de equívoco na sentença proferida nos autos.

Declaro, assim, que a sentença embargada terá a seguinte redação no referido parágrafo:
“
Ante

o exposto, julgo procedente o pedido dos autores para: 1) declarar a rescisão contrato particular

de promessa de compra e venda assinado pelas partes por culpa do promitente vendedor, haja

vista o inadimplemento da ré que não entregou a obra no prazo contratual; 2) condenar a ré a

restituir à autora integralmente todos os valores pagos, acrescidos de correção monetária pelo

índice contratual desde a data de cada pagamento e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a

data da citação (constituição em mora). Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.
”

As apelantes, ratificaram os termos da Apelação de ID 9417875.

Contrarrazões não foram apresentadas, conforme consta em certidão de (ID 3930727).

É o relatório.

Belém, 23 de fevereiro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1.

Preliminar de ilegitimidade passiva de Construtora Leal Moreira Ltda, suscitada no apelo das empresas requeridas.

Sustentam, nesse ponto, a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que o contrato de promessa de compra venda foi firmado tão somente com a Berlim Incorporadora, não possuindo a Construtora Leal Moreira Ltda capacidade de entregar a unidade do empreendimento, objeto de discussão dos recursos.

Sem razão os apelantes. Explico.

Primeiramente, cumpre pontuar que o empreendimento, cujo objeto foi a unidade 305 da Torre Pardelas, a princípio foi objeto de contrato de promessa de compra e venda firmado entre Berlim Incorporadora. Nota-se que, pela análise dos documentos, embora a Construtora Leal Moreira Ltda estivesse ausente como parte contratante, seu logotipo constou em todas as folhas de ambos os contratos, atuando como verdadeira parceira da Incorporadora Berlim e, além disso, referida construtora foi responsável direta pela construção do empreendimento, o que, a meu ver, legitima sua participação no polo passivo da demanda

Ante tais considerações, REJEITO a preliminar.

2.2.

Preliminar de nulidade do capítulo da sentença que condenou ao ressarcimento em danos morais.

Neste ponto, aduz que a parte autora não requereu nenhum tipo de indenização por danos morais, mas sim apenas a declaração de rescisão contratual e restituição dos valores pagos, tendo, por essa razão, a condenação de R$10.000,00 (dez mil reais) que lhe foi imposta na sentença sido extra petita.

Ocorre que quanto a esse inconformismo inexiste interesse recursal, posto que o juízo singular, ao apreciar os embargos de declaração, os acolheu para afastar a condenação em danos morais realizada em sentença, conforme se verifica a seguir:

Desta forma, de fato ocorreu vício na decisão quanto a condenação dos embargantes ao pagamento de danos morais, o qual deve ser corrigido, uma vez que a petição não contém tal pedido.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, haja vista que oferecidos no prazo legal, para acolhê-los, em face da existência de equívoco na sentença proferida nos autos.

Assim, considerando que a pretensão do apelante (retirada dos danos morais) já havia sido atendida na origem, não há razão para análise desse tema nesta instância.

2.3.

Do mérito do recurso.

No mérito, defendem as apelantes: a legalidade da cláusula de tolerância prevista no contrato; da inexistência de ilicitude na rescisão contratual; da legalidade da clausula de retenção de percentual da rescisão; da impossibilidade de restituição do valor pago em parcela única; da sucumbência recíproca.

Passo ao exame dos argumentos articulados no recurso.

Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se que a apelada assinou um contrato de compromisso de compra e venda de um imóvel na planta com prazo de entrega para junho de 2014, acrescida da cláusula de 180 dias, que, conforme reiterada jurisprudência do STJ, é plenamente válida.

Ocorre que esse prazo não foi observado, portanto, aqui se identifica a ilicitude e é cabível a rescisão de contrato de compra e venda, por culpa das apelantes, não podendo o comprador arcar com os ônus do desfazimento do contrato.

A construtora apelante sustenta a legalidade das cláusulas de retenção, no percentual de 50%, recusando-se a devolver integralmente e em única parcela os valores pagos. No entanto, não se pode admitir um distrato que coloca o comprador como causador do desfazimento do contrato quando quem deu causa foi a vendedora.

Desta forma, a resolução do contrato celebrado pelas partes é medida que se impõe, sendo devida aos apelados a devolução integral do valor pago, nos termos da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Acrescento que não foi comprovada nenhuma excludente de responsabilidade civil, caso fortuito e força maior, a recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova que embasem suas alegações, justificações de atraso por greve dos trabalhadores da construção civil não pode, isoladamente, afastar a responsabilidade civil.

Quanto à forma de pagamento, o apelante defende que o pagamento não pode ser feito de uma única vez, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça já julgou Recurso Repetitivo dispondo acerca da impossibilidade de parcelamento da restituição:

Tema/Repetitivo 577.

Tese Firmada: Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes.

Por fim, como a sentença foi de procedência dos pedidos de todos os pedidos deduzidos na inicial, correto os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, vez que condizente com o grau e o zelo do trabalho desempenhado pelo patrono da parte autora, lugar de prestação do serviço e tempo de duração do processo, remunerando adequadamente o causídico.

Dessa forma, sendo insuficiente os argumentos recursais, não resta alternativa juridicamente viável, a não ser a manutenção integral a sentença recorrida.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto e, consoante fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/03/2023